Tribunal: TJSP
Processo: 0003283-26.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
Registro: 2020.0001003027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003283-26.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante DELSON
CARLOS DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para adequar a condenação para o art. 155, caput, do Código Penal e reduzir
a pena de Delson Carlos de Morais para 1 ano e 2 meses de reclusão em regime
fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença
pelos próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
Furto – Rompimento de obstáculo – Infração que
deixa vestígios – Perícia – Necessidade –
Afastamento – Possibilidade;
Furto – Pena – Maus antecedentes – Período
depurador – Aplicação – Impossibilidade –
Reincidência comprovada por única condenação –
Compensação
com
confissão
espontânea
–
Possibilidade – Regime fechado – Possibilidade –
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
DELSON CARLOS DE MORAIS, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Gláucia Fernandes Paiva, da Vara
Criminal da Comarca de São Sebastião, como incurso no art. 155, § 4o, inciso
I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 469/473).
Isto porque, segundo a denúncia, no dia 6 de agosto
de 2017, em horário incerto, na Rua Canto do Pauba, no 75, na cidade de São
Sebastião, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, US$ 80,00 e
R$ 80,00 pertencentes a Maria Conceição da Cunha; R$ 300,00, de
propriedade de Lis Fernandes e R$ 700,00, pertencente a Therezinha Daltro

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
Pastorello, além de um relógio da marca Tommy Hilfiger, de propriedade de
Gabriel Rebelatto.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
desclassificação da conduta para furto simples, o afastamento da agravante da
reincidência ou sua compensação com a atenuante da confissão, e a fixação
de regime aberto (fls. 495/501).
Recebido o recurso (fls. 486), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 505/510).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas
para afastar a qualificadora do arrombamento, com a consequente redução da
pena (fls. 521/526).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Delson Carlos de
Morais contra a r. sentença de fls. 469/473, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o, inciso I, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão em
regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar, desde logo, que o inconformismo da Defesa se
limita aos pedidos para afastamento à qualificadora do rompimento de
obstáculo, para redução da pena e fixação de regime aberto.
Assim, na medida em que o acusado confessou a
subtração (registro audiovisual de fls. 429) e como as vítimas Lis Fernandes,
Therezinha Daltro Pastorello e Gabriel Rebelatto e o policial civil Francelso

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
Ricardo Siqueira confirmaram este fato (registro audiovisual de fls. 232 e
511), não havia mesmo como reconhecer a improcedência da ação penal.
Resta, então, analisar a primeira questão trazida com
o recurso.
E, nesse ponto, a qualificadora deve mesmo ser
afastada, pois não foi realizada perícia necessária à comprovação do
rompimento de obstáculo, de modo que, nos termos do art. 158, do Código de
Processo Penal, não é suficiente para suprir a omissão a prova exclusivamente
oral.
Assim, como os peritos não estiveram no local dos
fatos para averiguar o rompimento da janela, que possibilitou a entrada no
imóvel, na esteira da melhor jurisprudência deve mesmo ser reconhecido o
furto simples.
Nesse sentido: “Nas infrações que deixam
vestígios, é cediço, a ausência de laudo elaborado por perito e com as
formalidades que a lei exige, torna nula a prova da materialidade do delito.
A tal ponto se torna mesmo imprescindível que nem mesmo a confissão do
acusado supre sua falta” (RT 613/347), pois, “conforme resulta do art. 171,
c/c o art. 169 ambos do CPP, o exame pericial dos locais de crimes
cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo deve ser realizado
tão logo a autoridade policial tenha conhecimento da prática da infração
penal...” (RT 639 /307). E ainda, JUTACRIM 75/248.
Com isso, a condenação se resume ao art. 155,
caput, do Código Penal, restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida acima do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 118/122 – Processos no
0004895-58.2001 e 0006649-30.2004), observando-se que as condenações,
mesmo antigas, se não se prestam para marcar reincidência, são suficientes
para indicar maus antecedentes e justificar a exasperação da pena na primeira
fase da dosimetria, conforme o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes,
autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.” (HC
329207/SP, Relator Ministro Reynaldo soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).
“Quanto à alegação de constrangimento ilegal na
valoração negativa da condenação antecedente do paciente, com pena
extinta há mais de 8 (oito) anos, argumentando que o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos para afastar a reincidência também deve ser aplicado
para descaracterizar os maus antecedentes - o que permitiria, assim, a
aplicação da minorante prevista no 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 -,
observa-se que esta Corte Superior tem entendimento contrário. O decurso
do referido prazo depurador de 5 (cinco) anos do cumprimento da pena ou
extinção da punibilidade afasta a reincidência, mas permite a utilização das
condenações penais definitivas e anteriores como maus antecedentes, no
processo de dosimetria da pena” (HC no 251.708/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/05/2013).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-26.2017.8.26.0587 - São
Sebastião
Apelante: Delson Carlos de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19707
Em seguida, como o réu possui apenas uma
condenação apta a indicar reincidência (fls. 118/122 – Processo no 0004819-
92.2005), e como confessou o delito, essas circunstâncias ficam
compensadas, de maneira que a pena não sofre qualquer alteração e torna-se
definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente e portador
de maus antecedentes, é incabível qualquer tipo de benefício como o sursis,
ou a substituição da pena por restritiva de direitos, enquanto o regime inicial
fechado é o que se mostra justo e suficiente para a reprovação da conduta
praticada.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na
sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para adequar a condenação para o art. 155, caput, do Código
Penal e reduzir a pena de Delson Carlos de Morais para 1 ano e 2 meses
de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR